Tribunal: TJSP
Processo: 0003128-83.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000987649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003128-83.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSE
APARECIDO CARDOSO DA SILVA, MARCIA REGINA ICHANO MAGRI,
DORIS DINIZ CORAL, CLAUDIA REGINA CLAUDINO CARDOSO, DALVA
VALENTINA DE CAMPOS CAMARGO, MAURICEIA APARECIDA PADILHA
DANESIN, BENEDITO JOSE DANESIN, ROSA MARIA GONÇALVES,
DAMIAO DUARTE SANTOS, CANDIDA MARIA MULLER POLITTE, LUCIA
HELENA DE MORAIS, MARIA APARECIDA HONORIO DE OLIVEIRA
DELLA RIVA, NEIDE PEREIRA DE MENEZES BASSAN, IVANETI FRANCO
DE CAMPOS PEDROSO, MARIA LUISA PAES, NIDIA GUIMARAES
RODRIGUES DE SOUZA, MARCIA CARDOSO ZOTIN, NEIDE AYUB
CAVICCHIA, FLAVIA APARECIDA GACHETT CARRA e MONICA
CARNEIRO ENCINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
28
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0003128-83.2011.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: JOSE APARECIDO CARDOSO DA SILVA, MARCIA
REGINA ICHANO MAGRI, DORIS DINIZ CORAL,
CLAUDIA
REGINA
CLAUDINO
CARDOSO,
DALVA
VALENTINA
DE
CAMPOS
CAMARGO,
MAURICEIA
APARECIDA PADILHA DANESIN, BENEDITO JOSE
DANESIN, ROSA MARIA GONÇALVES, DAMIAO DUARTE
SANTOS, CANDIDA MARIA MULLER POLITTE, LUCIA
HELENA DE MORAIS, MARIA APARECIDA HONORIO DE
OLIVEIRA
DELLA
RIVA,
NEIDE
PEREIRA
DE
MENEZES BASSAN, IVANETI FRANCO DE CAMPOS
PEDROSO, MARIA LUISA PAES, NIDIA GUIMARAES
RODRIGUES DE SOUZA, MARCIA CARDOSO ZOTIN,
NEIDE
AYUB
CAVICCHIA,
FLAVIA
APARECIDA
GACHETT CARRA e MONICA CARNEIRO ENCINAS
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.361
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição Efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada Embargos
rejeitados.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
38
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 578/591) que efetuou juízo de retratação, de modo
a retificar em parte o v. acórdão anterior para constar
que sobre os valores devidos pela Fazenda Pública,
deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos
consectários legais, a saber: (i) correção monetária, de
acordo com o INPC1, e (ii) juros de mora, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada
a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Em suas razões (fls. 594/602), a Fazenda
aventou que há omissão e erro material no v. acórdão
embargado, na medida em que não observada a
reestruturação na carreira pela LCE 836/97, inexistindo
direito aos reajustes pela URV, bem como cerceamento do
direito de defesa, haja vista que os autores não teriam
comprovado o efetivo prejuízo. Ao final, requereu o
acolhimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados
para que seja atribuído efeito modificativo ao julgado
embargado.
Este é, em síntese, o relatório.
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
48
VOTO
A
embargante
busca
reapreciação
da
matéria já julgada com o único propósito de reverter o
que entende lhe ter sido adverso, induvidosa a finalidade “modificativa” inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, todas as questões de fato e
de direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, e, por meio de embargos de
declaração não cabe pretender que se “redecida”, mas tão
somente que se “reexprima” o que em tese ficou omisso,
contraditório ou obscuro.
Referido por José Frederico Marques na
sua obra Instituições de Direito Processual Civil2, tem-
se que “como explica magistralmente Pontes de Miranda”:
A sentença nos embargos de declaração não
substitui a outra, porque diz o que a outra
disse.
Nem
pode
dizer
algo
menos,
nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra
sentença que o disse. É a antinomia que nos
vem
do
fundo
das
ciências

entre
a
proposição existencial e a existente.
Consequentemente, tão somente por exceção
à regra pode haver mais do que uma integração didática
no acórdão, e quanto a esse aspecto, em particular pelo
que consta do alentado lastro de fls. 594/602, não se
identifica qualquer falta que impossibilite a parte de
recorrer.
Note-se que a matéria questionada pelo
2 Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 287.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
58
embargante foi suficientemente enfrentada no acórdão
embargado, in verbis (fls. 588/590):
“(...) Finalmente, insta consignar que, ao
contrário do quanto sustentado pela apelante,
em suas razões, o E. STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836-RN, com
repercussão geral reconhecida, Rel. Min. LUIZ
FUX, decidiu pela limitação temporal da
conversão equivocada, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória na
carreira dos servidores, conforme ementa a
seguir:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do
padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito
aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de
liquidação,
e
a
sua
incorporação.
Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro
Real
em
URV.
2)
O
direito
ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do
Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento
na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento
da
ocorrência
de
indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento
anterior
ao
do
término
do
mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168
da
Constituição da República. 3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração
dos
aludidos
servidores,
sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A
limitação temporal do direito à incorporação
dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração
por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação
da
carreira
do
servidor,
a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
68
percentual obtido na liquidação, verificar-se
com a redução da remuneração, o servidor fará
jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma
ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos
aumentos
subsequentes.
7)
A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder. (...)
(RE 561836, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,
julgado
em
26/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027
DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
No entanto, no caso vertente, a Administração
Estadual
não
comprovou
a
efetiva
reestruturação da carreira dos apelados, de
modo a afastar a aplicação do entendimento
acima ao caso em debate.”.
Outrossim,
no
tocante
ao
alegado
cerceamento de defesa por ausência de comprovação, pelos
autores/embargados,
do
prejuízo
sofrido,
este
E.
Tribunal já se manifestou expressamente no v. acórdão
anterior (voto no 1.542): “Aliás, a tese da Fazenda
estadual apegada na alegação de que não houve prova do
efetivo prejuízo aos autores carece de respaldo jurídico.
Ora, uma vez não respeitado o correto critério previsto em
lei como medida de transição à adoção da nova moeda, mostra-
se manifesta e independente de prova a ocorrência prejuízo,
ao passo que decorre do próprio fato do cálculo ter se dado
em divergência ao quanto imposto pela Lei Federal (in re
ipsa). Não bastante isso, apresenta-se contraditória a
alegação da Fazenda Pública, pois alega ter efetuado a
conversão dos vencimentos em URV, quando, em verdade, aplicou
um aumento não relacionado à mudança de moeda, para,
posteriormente,
afirmar
categoricamente
que
“impor
aos
Estados a observância da Lei no 8.880/94 constitui afronta ao
artigo 25, caput, da Lei Maior, que dispõe que os Estados

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
78
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem,
observados
os
princípios
desta
Constituição,
revelando-se equivocada, neste ponto, a conclusão do MM.
Juízo” (fl. 379).”.
Ressalte-se, ainda, que o órgão judicante
não está obrigado a acolher os embargos de declaração
opostos com exclusiva pretensão de prequestionamento da
matéria controvertida. É neste sentido o entendimento
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo
(LF no 13.105/2015) acabou por superar as exigências
impostas pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no
211, do C. STJ, na medida em que disciplinou em seu art.
1.025 que:
Art.
1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Em
suma,
observada
a
conduta

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
88
manifestamente protelatória da embargante, que tangencia
a litigância de má-fé, impondo óbice ao deslinde natural
do processo, inexiste qualquer vício a ser sanado no v.
acórdão embargado.
Ante exposto e pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR